Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704161-74.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA DO NASCIMENTO VIEIRA AGRAVADO: DENES LEVINO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VANESSA DO NASCIMENTO VIEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de DENES LEVINO DE OLIVEIRA: “A pesquisa requerida ao ERIDF importa em isenção de emolumentos devidos aos ofícios extrajudiciais competentes, somente podendo ser deferida à parte beneficiada pela gratuidade de justiça ou à Fazenda Pública, conforme os limites objetivos definidos pelo art.98 do CPC/2015 e pelo Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal aplicado aos Serviços Notariais e de Registro (art.16 e 222), o que não é o caso dos autos. Destaco, por fim, que, em consulta à Coordenação de Projetos e de Sistemas de 1a Instância, setor vinculado à Secretaria Geral da Corregedoria do TJDFT, obtivemos, por meio daquele setor, informação prestada pelo Presidente da ANOREG/DF de que este "juízo apenas pode realizar consultas quando houver sido concedida gratuidade de justiça ou quando o feito for de execução fiscal". INDEFIRO, ainda, a utilização da ferramenta "Teimosinha", ante a ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade da medida, notadamente porque não há qualquer indício de que houve mudança na situação econômica da parte executada. Anote-se, por oportuno, que a ativação da função "Teimosinha" é medida excepcional, especialmente porque o comando de bloqueio gera um protocolo por dia para cada executado, durante o período de até 30 (trinta) dias, impactando diretamente as rotinas de expedição e afrontando o princípio da celeridade processual, uma vez que os valores bloqueados por aquela ferramenta deverão ser transferidos manualmente, um a um, com diferentes números identificadores, para diferentes contas judiciais. Ante o exposto, com fundamento no §1o e no inciso III do artigo 921 do CPC, DETERMINO a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data de assinatura eletrônica da presente decisão, durante o qual fica suspensa a prescrição.” A Agravante sustenta que não há impedimento à reiteração do uso do SISBAJUD e requer a antecipação da tutela recursal para esse fim. Preparo recolhido (32595239). É o relatório. Decido. O transcurso do tempo, desde que expressivo, em princípio justifica a reiteração da ordem de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, inclusive com a nova ferramenta agregada ao sistema. Todavia, esse não parece ser o caso dos autos, uma vez que a última tentativa de localização de bens do Agravado por meio do SISBAJUD ocorreu em dezembro de 2021. Seja como for, não se divisa na espécie risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de que há risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator